Tribunal: TJMT
Processo: 1016096-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016096-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Ato / Negócio Jurídico, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (EMBARGADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (EMBARGADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (EMBARGADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (EMBARGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (EMBARGANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (EMBARGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmra:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANGELO MAZZORANA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016096-27.2022.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0018745-49.2005.8.11.0041 onde litiga com GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA E OUTRO perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 158818153 O colegiado por unanimidade desproveu o recurso

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 160047185 que receba as razões, para que seja aperfeiçoada a r. decisão, de modo a evitar a colisão da realidade dos fatos e as meras alegações da Embargada, contradição e a omissão apontada, uma vez comprovado que o recurso fora interposto com o objetivo de obstar o andamento de uma execução, em plena afronta ao art. 18 do CPC, bem como, obter uma vantagem processual, sem efetuar o pagamento de custas judiciais em ação própria, para localização de parte de imóvel que alega não ter sido imitido na posse, o que é ainda pior, sequer apontou a verdadeira localização;

Requer se digne de apreciar o pedido no que tange a falta de requisito, ou seja, qual a decisão a ser agravada, tendo em vista que sequer houve deferimento de valores ao credor, fato devidamente comprovado nas contrarrazões, e omisso quanto ao julgamento, em plena afronta ao art. 489 § 1º II, III e IV do CPV.

Contrarrazões sob ID. 161222174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Na hipótese, a condição de terceiro prejudicado do recorrente ficou devidamente delineada, pois arrematou o imóvel indicado pelo Exequente, matriculado sob o n° 1520, do 1º Oficio de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT.

Tendo em vista a alegação da Recorrente de que não foi de fato imitida na posse do imóvel arrematado, o possível levantamento dos valores depositados poderá lhe causar graves danos.

Noutro viés, é cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência requerida (suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor) se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta, em 03/03/2005, por ANGELO MAZZORANA em face de EDGAR CARLOS GIROTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA e REGINALDO FERREIRA DA SILVA, objetivando o recebimento do valor de R$ 355.821,95, alegando que as partes realizaram negócio jurídico, em 20.11.2001, consistente em arrendamento de 430 (quatrocentos e trinta) vacas de cria mestiçagem nelore, ficando pactuado que a renda anual seria de 129 (cento e vinte e nove) bezerros machos, sendo certo que foi pactuado e conforme prevê a cláusula 3ª do titulo executivo, determinava que o pagamento da renda, caso não quisesse, estariam os executados “autorizados a pagar 7,5 (sete virgula cinco) arrobas de boi gordo, preço a vista em Cuiabá-MT, ou preços de bezerros o que for de maior valor.”

Na data apontada, no ato da assinatura do contrato, com a anuências das respectivas esposas, foram entregues aos executados os referidos semoventes, cujas vacas foram apascentadas na FAZENDA RIO PRETO, de propriedade dos executados, localizada no município de Juína-MT.

Aduz que o contrato estabeleceu obrigações mútuas entre as partes teve data final em 20.11.2002, sendo certo que os executados no término do contrato além de não entregarem ao Exequente os semoventes que por força do contrato ficaram na condição de depositários dos semoventes, sequer dignaram-se a atender ao ora Exequente, mesmo notificados e constituídos em mora.

Determinada a hasta pública do bem imóvel indicado pelo Exequente, com área de terras com 2.030,536 ha, remanescentes de uma área maior, situado no município de Juína/MT, na Gleba Rio Preto, com limites e confrontações descritas na matricula n° 1520 do 1º Oficio de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT, o bem foi arrematado por GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA, ora terceiro interessado, e comprovada a quitação do lance dado, foi determinada a expedição do correspondente mandado de imissão da arrematante na posse do bem.

Contudo, determinada a expedição de Carta Precatória nº 0001284-58.2018.8.11.0025 para o Juízo da a 1ª Vara de Juína/MT, o Oficial de Justiça informou a impossibilidade de cumprimento ante a confusão de limites geográficos, de marcos territoriais, de definição das divisas e conformação da infinidade de áreas rurais que formam a chamada Gleba Rio Preto.

Assim, o Juízo deprecado, por entender que a finalidade da Carta Precatória se exauriu, determinou a sua devolução, orientando que, se a ora Agravante desejasse se imitir na posse do bem, que procurasse as vias ordinárias, por meio de uma ação autônoma.

Por esta razão, a Arrematante interpôs o competente RECURSO DE APELAÇÃO em face da decisão que determinou a devolução da deprecata, a qual está pendente, neste momento processual, de prazo para apresentação de CONTRARRAZÕES e posterior remessa a esta colenda Corte de Justiça.

Bem como, protocolou uma petição perante o Juízo Deprecante da 9ª Vara de Cuiabá, pedindo que não fosse liberado o numerário do leilão para nenhum credor, por mais privilegiado que fosse, em razão do fato ocorrido perante o Juízo Deprecado, já que este Juízo não cumpriu a deprecata e determinou a sua devolução.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender que o Arrematante foi imitido na posse antes mesmo da averbação e, embora discorde ou alegue que há sobreposições, essa discussão não se reserva a via executiva, diante dos seus limites próprios, devendo eventual regularização agrária se dar na via ordinária, já que pretenso titular do domínio após a averbação da arrematação, conforme decidido pelo Juízo Deprecado. Por fim, determinou a transferência da integralidade dos valores da arrematação ao Juízo.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Nesta análise perfunctória própria do agravo de instrumento, verifico estarem presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão, em específico, o perigo de dano.

Isso porque, acerca do recurso interposto por terceiro, dispõe o art. 996 do CPC:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Como se vê, o recurso do terceiro prejudicado nada mais é do que modalidade de intervenção de terceiros. Por isso, sua admissão está sujeita à observância dos mesmos princípios que regulam essa intervenção, dentre os quais a existência de interesse jurídico - que deflui da coadjuvação recíproca entre relações jurídicas: a deduzida no processo e a titularizada pelo terceiro.

É da existência de interesse jurídico que se dessume a legitimidade recursal do terceiro, ou seja, a legitimidade do terceiro em intervir no processo alheio que se encontre em grau de recurso.

Sem interesse jurídico (demonstrativo de que a decisão sobre a relação jurídica objeto da causa é capaz de causar-lhe prejuízos), não haverá legitimidade do terceiro.

Tanto que o Código de Processo Civil confere a condição de legitimado não ao “terceiro”, mas ao “terceiro prejudicado”. Se a decisão da causa não for apta a importar prejuízo (jurídico) ao terceiro, não gozará este de legitimidade para recorrer.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial (CPC 121 ou 124). Está legitimado para interpor qualquer recurso, inclusive embargos de declaração (RTJ 98/152). Configurada sua legitimidade para recorrer, o terceiro deve demonstrar em que consiste seu interesse para recorrer, isto é, o nexo de interdependência entre seu interesse em impugnar a decisão e a relação jurídica por ela decidida. [...] Terceiro prejudicado. Interesse jurídico. Não basta o mero interesse moral ou econômico, pois o terceiro legitimado a recorrer deve demonstrar ter interesse jurídico (CPC/1973 50) [CPC 119] para impugnar o ato judicial (RT 647/159. No mesmo sentido, dizendo que o terceiro deve ter interesse jurídico para recorrer: STJ, 2ª T., REsp 61789-8-PR, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, v.U., j. 16.8.1995, DJU 4.9.1995, p. 27823.” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2012-2016).

Quanto a esse “interesse”, fundamento autorizador da intervenção recursal (legitimidade) de terceiro, há unanimidade a respeito de não se tratar de um interesse qualquer (patrimonial, econômico, teórico ou especulativo), mas, sim, de interesse jurídico, resultante do vínculo de interdependência, de coadjuvação entre a relação jurídica de que é titular o terceiro e aquela debatida nos autos do processo em que esse pretende ingressar.

É certo que, em doutrina, encontram-se diversas classificações a respeito do grau de intensidade dessa coadjuvação - fala-se em terceiro indiferente, terceiro diretamente prejudicado, terceiro indiretamente prejudicado etc. Mas, no que aqui interessa, vale o que ensina Enrico Tulio Liebman: o terceiro pode se relacionar com o objeto do processo de duas maneiras principais: (a) terceiro juridicamente indiferente, que é sujeito de uma relação compatível na prática com a decisão pronunciada entre as partes, mas que dela pode receber um prejuízo de fato; e (b) terceiro juridicamente interessado, que é sujeito de uma relação na prática incompatível com a decisão.

Em consonância com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração do prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico. Significa dizer que deve existir nexo entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial” (REsp nº. 1.323.187/PR, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, J. 28/10/2016)

Na hipótese, a condição de terceiro prejudicado do recorrente ficou devidamente delineada, pois arrematou o imóvel indicado pelo Exequente, matriculado sob o n° 1520, do 1º Oficio de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT.

Tendo em vista a alegação da Recorrente de que não foi de fato imitida na posse do imóvel arrematado, o possível levantamento dos valores depositados poderá lhe causar graves danos.

Noutro viés, é cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência requerida (suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor) se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

Ademais, não há prejuízo em, momentaneamente, manter os valores depositados em juízo, pois essa medida resguardará o direito das partes, bem como evitará futuros e irreversíveis prejuízos.

Há que se proceder com cautela em casos como o aqui versado, já que há risco de irreversibilidade da decisão e prejuízo ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMOVEL. DEPÓSITO DO VALOR DO BEM. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO PENDENTE DE JULGAMENTO. Arrematação de imóvel em hasta pública, para pagamento de dívida assumida com o agravante. Valor da aquisição depositado judicialmente. Pedido de levantamento de valores. Descabimento, porquanto ainda pende de julgamento recurso de apelação interposto em embargos de terceiro, o qual foi recebido no duplo efeito. Pendência de discussão sobre a propriedade do imóvel arrematado, a impedir a imediata liberação das quantias. Interlocutória confirmada. NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70053828869, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 01/04/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Prosseguimento da execução ante a existência de saldo remanescente do credor, após arrematação do imóvel penhorado – Insurgência em face de decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados – Agravo de instrumento pendente de julgamento nos Tribunais Superiores, em que se questiona a prescrição intercorrente do título exequendo e a nulidade da arrematação – Necessidade de observância ao poder geral de cautela – Possibilidade de irreversibilidade da decisão e risco ao resultado útil do processo – Prudente que se aguarde o trânsito em julgado dos recursos pendentes para o levantamento pretendido - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2022131-42.2017.8.26.0000, 38ª Câmara de Direito Privado, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Julgado em 30/03/2017)

Portanto, o poder geral de cautela, recomenda que se espere a efetiva imissão na posse pelo arrematante.

Assim, por tudo o que dos autos consta, conheço do presente recurso e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023